Tribunal: TJPA
Processo: 0819848-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819848-02.2025.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO DIAS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. REINCIDÊNCIA E MODUS OPERANDI VIOLENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de condenado por roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, CP), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena de 24 anos e 8 meses de reclusão, sob alegação de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva após a sentença, com pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva após a condenação, com negativa do direito de recorrer em liberdade; e (ii) estabelecer se seriam cabíveis, no caso concreto, medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa do direito de recorrer em liberdade encontra respaldo na jurisprudência consolidada, segundo a qual a manutenção da prisão preventiva após a condenação é admissível quando o réu respondeu preso durante toda a instrução e persistem os fundamentos que justificaram a custódia cautelar.

A sentença apresentou fundamentação concreta, com base na periculosidade do paciente, demonstrada pelo modus operandi violento dos delitos — uso de arma de fogo, atuação em grupo organizado e atribuição de liderança ao paciente —, o que justifica a segregação para garantia da ordem pública.

A reincidência do paciente, somada à habitualidade criminosa evidenciada nos autos, reforça o risco de reiteração delitiva e demonstra a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 282, II, e art. 312, ambos do CPP.

A manutenção da prisão preventiva está em conformidade com o art. 387, §1º, do CPP, e atende ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX), inexistindo ilegalidade ou ausência de fundamentação que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A negativa do direito de recorrer em liberdade não configura constrangimento ilegal quando o réu respondeu preso durante toda a instrução e persistem os fundamentos da prisão preventiva.

A existência de reincidência, atuação em grupo organizado e violência na execução dos crimes justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando não asseguram a eficácia da tutela penal, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II; 312; 319; 387, §1º. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 131240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07.04.2016; STJ, HC 2017.03021359-02, Rel. Des. Conv. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 17.07.2017; STJ, AgRg no HC n. 1.006.307/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJe 19.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
FLÁVIO DIAS FERREIRA,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos, nos autos de nº 0801690-22.2024.8.14.0035, em que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, §2º-A, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, bem como pelo art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 24 anos 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 300 dias multa, sendo-
lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 30070855). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 30150025). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30606032).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.”
.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
.

No caso, não se concede o direito de recorrer em liberdade, especialmente porque o paciente já se encontrava preso durante toda a tramitação do feito, circunstância que afasta qualquer alegação de excepcionalidade na manutenção da custódia após a condenação. A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que, respondendo o réu ao processo segregado cautelarmente, a negativa do direito de apelar solto não configura constrangimento ilegal quando persiste o fundamento que autorizou a prisão.

A decisão combatida destaca a periculosidade concreta do paciente e corréus, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva. Os crimes foram cometidos com acentuada agressividade, mediante emprego de arma de fogo, em contexto de atuação organizada, sendo o paciente apontado como autor intelectual da empreitada criminosa, o que revela elevado grau de censurabilidade da conduta e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Some-se a isso o fato de que o paciente é reincidente, circunstância objetiva que demonstra não apenas desprezo pela norma penal, mas também concreto risco de reiteração criminosa, caso seja colocado em liberdade. A reincidência, aliada ao contexto violento dos delitos e à estrutura organizada da ação criminosa, constitui fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva, conforme reiteradamente reconhecido pelos tribunais superiores.

Outrossim, os autos revelam que os réus são contumazes na prática de delitos, inclusive crimes de elevada gravidade social, havendo referência à habitualidade criminosa, o que reforça a necessidade da custódia cautelar como instrumento legítimo de contenção da criminalidade e proteção da coletividade. A prisão preventiva, nessa hipótese, não possui caráter antecipatório de pena, mas, sim, natureza eminentemente cautelar, voltada à cessação da atividade delitiva e à preservação da ordem pública.

A jurisprudência das Cortes Superiores confirma essa diretriz, assentando que a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação criminosa e a periculosidade do agente justificam a custódia preventiva para resguardar a ordem pública, bem como para afastar a possibilidade de apelação em liberdade, quando persistentes os elementos autorizadores da prisão processual (v.g., STF, HC 131240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07.04.2016; STJ, HC 2017.03021359-02, Rel. Des. Conv. Leonam Gondim da Cruz Júnior, J. 17.07.2017).

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

De mais a mais, como frisado, o paciente respondeu ao processo custodiada.
Logo,
seria um contrassenso manter o paciente custodiado preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA, CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REGIME PRISIONAL. EXAME PELO TRIBUNAL A QUO EM SEDE DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Hipótese na qual a defesa busca a concessão da ordem para que sejam afastados os maus antecedentes e a reincidência atribuída ao paciente, seja reconhecida a confissão espontânea, seja fixado regime prisional inicial mais brando e concedido o direito de recorrer em liberdade.

2. Não cabe exame aprofundado de provas ou matérias ordinárias em sede de habeas corpus, sendo instrumento reservado para situações de prova pré-constituída.

3. No caso, não se verifica ilegalidade no fato de o Tribunal de origem não ter analisado a matéria em sede de habeas corpus, uma vez que o tema, além de não impactar diretamente na liberdade do agravante (dosimetria da pena), será oportunamente examinado no recurso pendente de julgamento.

4. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que não admite a concessão de liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e sobrevém condenação em primeiro grau, sem alteração das circunstâncias fáticas.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.006.307/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025